Tribunal: STF
Processo: ARE 1351156
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
EMENTA



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. LEGISLAÇÃO LOCAL. RECONHECIMENTO DE CONDIÇÃO EXCEPCIONAL DE ESTABILIDADE (ADCT, ART. 19). MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. ÓBICES SUMULARES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VERBA HONORÁRIA ANTERIORMENTE FIXADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM (CPC, ART. 85, § 11). MAJORAÇÃO. PERCENTUAL.



    1. Hipótese na qual a inadmissibilidade do recurso extraordinário se mostra insuperável, tendo em vista a ausência de prequestionamento da matéria impugnada (implemento, ou não, dos requisitos de estabilidade previstos no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias), bem como o reconhecimento do direito invocado, pelo tribunal de origem, ao amparo da aplicação de lei complementar estadual. Incidência, respectivamente, dos enunciados 282, 356 e 280, da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.



    3. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento.